Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SEPARAÇÃO. IMÓVEL PENDENTE DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EXCÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.
5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
6. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.